Tribunal: STJ
Processo: 0003440-80.2023.8.16.0000
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 2651254 - PR(2024/0187634-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: E DE A J F P A A - M
OUTRO NOME
: J F P - S I DE A
ADVOGADO
: JOSÉ FRANCISCO PEREIRA - PR015728
EMBARGADO
: D M
ADVOGADOS
: WANDERSON MOREIRA ELIZIÁRIO - PR032091
ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI - PR038609
MARCELO BUZATO - PR022314
BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA - PR117859
INTERES.
: N M M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
DO
ART. 1.022
CPC/2015
.
MERO
INCONFORMISMO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na
decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante
dispõe o
do
.
art. 1.022
CPC/2015
2. No caso, não se constata nenhum dos vícios mencionados, pretendendo
a parte embargante, uma vez mais, o reexame de questão relativa à
admissibilidade dos embargos de divergência devidamente analisada, o que
é incabível nos embargos declaratórios.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
22/04/2026
28/04/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56311848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/04/2026 15:42:48
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: c31733ef-333b-48f1-a7d5-996cab3e672e

Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior,
Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell
Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 28 de abril de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
ANTONIO CARLOS FERREIRA
Relator
Documento eletrônico VDA56311848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/04/2026 15:42:48
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: c31733ef-333b-48f1-a7d5-996cab3e672e

EDcl no AgInt nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 2651254 - PR(2024/0187634-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: E DE A J F P A A - M
OUTRO NOME
: J F P - S I DE A
ADVOGADO
: JOSÉ FRANCISCO PEREIRA - PR015728
EMBARGADO
: D M
ADVOGADOS
: WANDERSON MOREIRA ELIZIÁRIO - PR032091
ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI - PR038609
MARCELO BUZATO - PR022314
BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA - PR117859
INTERES.
: N M M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na
decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante
dispõe o
do
art. 1.022
CPC/2015.
2. No caso, não se constata nenhum dos vícios mencionados, pretendendo
a parte embargante, uma vez mais, o reexame de questão relativa à
admissibilidade dos embargos de divergência devidamente analisada, o que
é incabível nos embargos declaratórios.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (fls. 673-684) opostos a acórdão desta
relatoria que julgou agravo interno nos termos da seguinte ementa (fl. 658):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
Documento eletrônico VDA55284752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/03/2026 18:20:33
Código de Controle do Documento: 90a4fb80-4e3f-4f5e-b9e6-e0beb9d25073

AUSÊNCIA
DE
SEMELHANÇA
ENTRE
OS
CASOS
CONFRONTADOS. REQUISITOS DO
§ 4o, DO CPC DE 2015.
ART. 1.043,
INOBSERVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência desta Corte está sedimentada no sentido de que deve
existir similitude entre o acórdão embargado e o paradigma, nos termos dos
arts. 1.043, § 4o, do
e 266, § 4o, do RISTJ, o que não ocorre
CPC/2015
nestes autos, tendo em vista que os arestos confrontados tratam de
contextos jurídicos e fáticos diversos, com conteúdos próprios em cada
demanda.
2. Os paradigmas, segundo a orientação desta Corte Superior, devem ser
atuais.
3. Agravo interno que se nega provimento.

Em suas razões, a parte embargante afirma que, "embora a decisão
mencione que a jurisprudência exige 'atualidade', em momento algum esclarece quais
são os parâmetros utilizados para declarar a falta de contemporaneidade de um
precedente proferido há apenas oito anos. É absolutamente impreciso e
desproporcional considerar que um julgado de 2017, ainda plenamente citável, com
acesso público, oriundo da mesma Corte, e sem superação expressa, seria
ultrapassado para fins de configuração de dissídio. [...] Ademais, o precedente
paradigma invocado — REsp n.o
de relatoria do Ministro Herman
1.676.241/RJ,
Benjamin, julgado em 2017 — expressa entendimento que ainda subsiste na
jurisprudência da Corte, sendo inclusive citado em decisões posteriores ao julgamento
do acórdão recorrido [...]. A decisão embargada, ao adotar essa fundamentação
imprecisa e desvinculada dos critérios legais, incorreu em omissão e erro de premissa
fática. O precedente paradigma indicado pela parte embargante continua plenamente
aplicável, válido e operativo no sistema jurídico brasileiro, razão pela qual o
indeferimento liminar deve ser corrigido por meio do acolhimento dos presentes
embargos de declaração, com os efeitos modificativos necessários à reparação do
(fls. 678-681).
vício"
Ao final, pede o acolhimento dos embargos, para que sejam supridas as
omissões (fls. 682-683).
Não foi apresentada impugnação, conforme a certidão de fl. 688.
É o relatório.
VOTO
Cuida-se de embargos de declaração opostos ao acórdão da CORTE
ESPECIAL que negou provimento ao agravo interno da parte ora embargante, nos
seguintes termos (fls. 662-668):
A parte agravante não desenvolveu argumento apto à modificação da
decisão agravada.
Documento eletrônico VDA55284752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/03/2026 18:20:33
Código de Controle do Documento: 90a4fb80-4e3f-4f5e-b9e6-e0beb9d25073

Os embargos de divergência foram indeferidos liminarmente sob os
seguintes fundamentos (fls. 608-610):
Trata-se de embargos de divergência em agravo em recurso especial
interpostos contra acórdão da TERCEIRA TURMA, Relator Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, assim ementado (fl. 501):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL.
OMISSÃO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação,
que objetiva não suprimir a omissão, mas, sim, reformar o
julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
A parte embargante defende que o acórdão recorrido contrariou os
seguintes julgados:
(a) AgInt no REsp n.
TERCEIRA TURMA, Relator
1.451.246/RO,
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 10/10/2017;
(b)
SEGUNDA TURMA, Relator Ministro
REsp n. 1.676.241/RJ,
HERMAN BENJAMIN, julgado em
Alega que "
05/11/2017.
a Corte
reafirmou o entendimento de que somente não se admite o
aproveitamento do recurso quando este for protocolado em juízo ou
tribunal absolutamente diverso e estranho à relação processual,
sobretudo se a correção do erro se der apenas após o escoamento do
" (fl. 529);
prazo legal
(c) AgInt no
QUARTA TURMA, Relator Ministro
AREsp n. 565.559/SP,
RAUL ARAÚJO, julgado em
e
21/09/2020;
(d)
TERCEIRA TURMA, Relator Ministro ARI
REsp n. 690.545/ES,
PARGENDLER, julgado em 18/12/2007.
Pede a reforma do acórdão embargado (fls. 528-539).
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, compete à CORTE ESPECIAL o exame dos embargos
de divergência somente em relação aos paradigmas de Turmas que
compõem Seção diferente daquela integrada pelo órgão prolator do
acórdão embargado.
Documento eletrônico VDA55284752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/03/2026 18:20:33
Código de Controle do Documento: 90a4fb80-4e3f-4f5e-b9e6-e0beb9d25073

Nesse contexto, com o término da jurisdição da CORTE ESPECIAL,
os autos devem ser remetidos à SEGUNDA SEÇÃO, para que
enfrente, como entender de direito, a divergência relativa aos
paradigmas da TERCEIRA e QUARTA TURMAS (nesse sentido: EDcl
no AgRg nos EDcl nos
Relator Ministro
EREsp n. 1.796.941/PR,
BENEDITO
GONÇALVES,
CORTE
ESPECIAL,
julgado
em
DJe de
.
22/11/2022,
25/11/2022)
Dessa forma, passo à análise dos embargos de divergência com
relação ao pretenso conflito entre o aresto recorrido, da TERCEIRA
TURMA, e o
SEGUNDA TURMA, Relator
REsp n. 1.676.241/RJ,
Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em 05/11/2017.
O acórdão recorrido manteve o não conhecimento do recurso especial,
deixando, portanto, de enfrentar a matéria de mérito, em razão das
Súmulas n. 282 e 284 do STF, nos autos de execução de título
extrajudicial. Desacolheu também o pedido de juntada do recurso no
processo conexo, supostamente correto para nova admissibilidade na
origem, o que, segundo o então embargante, afastaria os óbices
processuais (cf. fls. 463-490 e 504). A TERCEIRA TURMA adotou
fundamentação mais recente da SEGUNDA TURMA (AgInt no RMS n.
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe de
,
72.131/DF,
19/4/2024)
cuja ementa esclarece que "a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça consolidou-se no sentido de que o protocolo de Recurso em
processo diverso, ainda que conexo, caracteriza erro grosseiro e
quando sua juntada nos autos corretos ocorre após o prazo recursal,
" (fl. 504).
considera-se intempestivo
Por outro lado, o paradigma da SEGUNDA TURMA
(
Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado
REsp n. 1.676.241/RJ,
em
, muito anterior ao citado no próprio acórdão
05/11/2017)
embargado, não pode ser considerado para demonstrar divergência
atual, nos termos dos arts. 1.043 do
e 266 do RISTJ. Nesse
CPC/2015
contexto, a jurisprudência desta Corte sedimentou o entendimento
de que, considerada a finalidade precípua do recurso uniformizador, a
admissão dos embargos de divergência exige que o dissenso
interpretativo seja atual, isto é, contemporâneo ou superveniente à
publicação do acórdão embargado, atualidade essa cuja demonstração configura pressuposto para conhecimento da irresignação.
Nesse sentido: AgInt nos
relator Ministro
EREsp n. 2.017.003/PA,
HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 8/8/2023,
DJe de
EDcl no AgInt nos
Rel.
14/8/2023;
EAREsp n. 1.610.769/ES,
Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe de
AgInt nos
Rel.
27/6/2023,
3/7/2023;
EAREsp n. 1.746.965/DF,
Documento eletrônico VDA55284752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/03/2026 18:20:33
Código de Controle do Documento: 90a4fb80-4e3f-4f5e-b9e6-e0beb9d25073

Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe de
AgInt nos
de
25/4/2023,
16/6/2023;
EREsp n. 1.758.376/RS,
minha relatoria, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe de
25/4/2023,
2/5/2023.
Ademais, tal paradigma diz respeito especificamente a um caso em
que o recurso foi protocolizado em tribunal diverso, circunstância
diversa da destes autos. Não se pode presumir que, se o recurso
tivesse sido interposto no tribunal correto, a SEGUNDA TURMA teria,
no paradigma, decidido pela possibilidade de correção da troca de
processos após o prazo recursal. Veja-se que a própria SEGUNDA
TURMA, no julgado citado no acórdão embargado, não admitiu essa
troca em decorrência do erro grosseiro.
Portanto, não há similitude fático-jurídica entre os arestos
confrontados, sendo incabíveis os embargos de divergência,
consoante os arts. 1.043, § 4o, do
e 266, § 4o, do RISTJ.
CPC/2015
Ante o exposto, com fundamento no
-C do RISTJ, INDEFIRO
art. 266
LIMINARMENTE os embargos de divergência, no que se refere ao
paradigma da SEGUNDA TURMA.
Publique-se e intimem-se.
Redistribuam-se os embargos à SEGUNDA SEÇÃO.
Ausente a similitude fático-jurídica entre o acórdão embargado e
o paradigma confrontado, diante das razões acima expostas, suficientes
para manter o indeferimento dos embargos de divergência. O presente caso
envolve "acórdão recorrido manteve o não conhecimento do recurso
especial, deixando, portanto, de enfrentar a matéria de mérito, em razão das
Súmulas n. 282 e 284 do STF, nos autos de execução de título extrajudicial.
Desacolheu também o pedido de juntada do recurso no processo conexo,
supostamente correto para nova admissibilidade na origem, o que, segundo
, aspectos fático-
o então embargante, afastaria os óbices processuais"
jurídicos que não foram objeto dos paradigmas.
Reitero que, com relação ao paradigma mencionado, julgado em 2017,
seguindo a premissa fixada no
do CPC, o Regimento Interno do
art. 1.043
Superior Tribunal de Justiça estabelece, em seu
que
art. 266,
"cabem
embargos de divergência contra acórdão de Órgão Fracionário que, em
recurso especial, divergir do julgamento atual de qualquer outro Órgão
. Diante do texto legal, esta Corte Superior
Jurisdicional deste Tribunal"
consolidou o entendimento de que a admissão dos embargos de divergência
exige que o dissenso interpretativo seja atual, isto é, contemporâneo ou
superveniente à publicação do acórdão embargado, sendo que a
Documento eletrônico VDA55284752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/03/2026 18:20:33
Código de Controle do Documento: 90a4fb80-4e3f-4f5e-b9e6-e0beb9d25073

demonstração dessa atualidade configura pressuposto para seu conhecimento.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PENAL. CRIMES PREVISTOS
NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO ILÍCITO E USO
INDEVIDO DE DROGAS. DECISÃO EMBARGADA EM
CONSONÂNCIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DO
STJ.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
COMPROVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 315/STJ.

DESPROVIMENTO
DO
AGRAVO
REGIMENTAL.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
[...]
III - Uma vez que goza de tal desiderato, são admitidos
exclusivamente quando indicada e comprovada a existência de
divergência interior no tribunal. Mais ainda, é necessário que a
divergência seja atual (CPC,
,
o
do
art. 1.044, caput c/c
art. 266
RISTJ – para o REsp).
[...]
X - Agravo regimental improvido.
(AgRg nos
Relator Ministro
EAREsp n. 2.419.605/MS,
FRANCISCO FALCÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe de
)
21/5/2024,
24/5/2024.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CRÉDITO
PRESUMIDO DE PIS E DA COFINS. CONCEITO DE
PRODUÇÃO.
ENQUADRAMENTO
DA
EMPRESA.
CEREALISTA OU AGROINDUSTRIAL. PARADIGMA ANTIGO.
NOVA PETIÇÃO POSTERIOR AO AGRAVO INTERNO.
SUPOSTA COISA JULGADA VERIFICADA ANTES DO
PRIMEIRO JULGAMENTO OCORRIDO NO STJ. RECURSO
DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça
estabelece, em seu
que "cabem embargos de
art. 266,
divergência contra acórdão de Órgão Fracionário que, em
recurso especial, divergir do julgamento atual de qualquer outro
Órgão Jurisdicional deste Tribunal". Diante do texto legal, esta
Corte Superior consolidou o entendimento de que a admissão
dos embargos de divergência exige que o dissenso
interpretativo seja atual, isto é, contemporâneo ou superveniente
à publicação do acórdão embargado, o que cumpre ser
demonstrado
por
configurar
pressuposto
para
seu
conhecimento. Ausência de divergência atual, tendo em vista
que o paradigma da QUARTA TURMA foi proferido em 2004 e o
acórdão embargado é de 2021.
[...]
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos
de minha relatoria, CORTE
EREsp n. 1.697.213/RS,
ESPECIAL, julgado em
DJe de
)
9/4/2024,
10/4/2024.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATUALIDADE E
CONTEMPORANEIDADE DOS PARADIGMAS. INEXISTÊNCIA.
Documento eletrônico VDA55284752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/03/2026 18:20:33
Código de Controle do Documento: 90a4fb80-4e3f-4f5e-b9e6-e0beb9d25073

CONTRATO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL. EMBRIAGUEZ
DO CONDUTOR. COMPROVAÇÃO. AGRAVAMENTO DO
RISCO. CONDUTA DETERMINANTE. SÚMULA N. 168/STJ.
1. De acordo com a jurisprudência pacífica desta Corte deve a
parte embargante apontar julgados contemporâneos ao acórdão
embargado ou então supervenientes a este. Precedentes: AgInt
nos
relatora Ministra Nancy Andrighi,
EAREsp n. 1.725.259/RS,
Corte
Especial,
DJe
de

AgInt
nos

30/9/2021;
relatora Ministra Assusete Magalhães,
EREsp n. 1.892.676/PR,
Primeira
Seção,
DJe
de

AgInt
nos

17/2/2023;
relatora Ministra Nancy Andrighi,
EAREsp n. 1.638.767/GO,
Segunda Seção, DJe de 3/12/2021.
[...]
Agravo interno improvido.
(AgInt nos
Relator Ministro
EAREsp n. 2.242.129/RS,
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJe
)
5/3/2024,
6/3/2024.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO
RECURSO
ESPECIAL.
ATUALIDADE
E
CONTEMPORANEIDADE DOS PARADIGMAS. INEXISTÊNCIA.
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ARESTOS
CONFRONTADOS.
REJULGAMENTO
DO
RECURSO
ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a jurisprudência pacífica desta Corte deve a
parte embargante apontar julgados contemporâneos ao acórdão
embargado ou então supervenientes a este. Precedentes: AgInt
nos
relatora Ministra Nancy Andrighi,
EAREsp n. 1.725.259/RS,
Corte
Especial,
DJe
de

AgInt
nos

30/9/2021;
relatora Ministra Assusete Magalhães,
EREsp n. 1.892.676/PR,
Primeira
Seção,
DJe
de

AgInt
nos

17/2/2023;
relatora Ministra Nancy Andrighi,
EAREsp n. 1.638.767/GO,
Segunda Seção, DJe de 3/12/2021.
[...]
Agravo interno improvido.
(AgInt
nos

Relator
Ministro

EREsp
n.
2.017.003/PA,
HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe de
)
8/8/2023,
14/8/2023.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
VÍCIO
CONFIGURADO.
NÃO
COMPROVAÇÃO
DA
ATUALIDADE DO DISSÍDIO. MANTIDO O RESULTADO DO
JULGAMENTO.
[...]
2. Acolhem-se os embargos de declaração quando há omissão
e erro de premissa em decorrência de equívoco na análise dos
pressupostos
concernentes
ao
dissenso
jurisprudencial.
Contudo, a parte embargante não logrou comprovar a existência
do dissídio atual entre os órgãos fracionários do Superior
Tribunal de Justiça, uma vez que o acórdão indicado como
paradigma foi proferido em 1991.
Documento eletrônico VDA55284752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/03/2026 18:20:33
Código de Controle do Documento: 90a4fb80-4e3f-4f5e-b9e6-e0beb9d25073

3. Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão,
sem efeitos infringentes.
(EDcl no AgInt nos
Relator Ministro
EAREsp n. 1.610.769/ES,
BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe de
)
27/6/2023,
3/7/2023.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE ATUALIDADE. FALTA DE
IDENTIDADE FÁTICA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO
CONHECIDOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Os Embargos de Divergência têm como escopo a
uniformização interna da jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça. Assim, para que sejam admitidos, é necessária a
demonstração, entre outros requisitos, da atualidade da
divergência jurisprudencial entre os seus órgãos fracionários.
2. Constata-se que o embargante não logrou comprovar a
existência do dissídio atual entre os órgãos fracionários do
Superior Tribunal de Justiça. O acórdão do REsp 1.112.746/DF,
indicado como paradigma, foi proferido em 12.8.2009, há mais.)
de 13 (treze) anos, não estando presente a atualidade do
acórdão paradigma, requisito de admissibilidade dos Embargos
de Divergência, nos termos do
do RISTJ,
art. 266
in verbis:
"Cabem embargos de divergência contra acórdão de Órgão
Fracionário que, em recurso especial, divergir do julgamento
atual de qualquer outro Órgão Jurisdicional deste Tribunal,
sendo: [...]" (grifamos). Cito precedentes: EDcl no AgInt nos
Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira
EREsp 1.203.375/SC,
Seção, DJe 16.4.2019 e AgInt nos
Rel.
EREsp 1.740.673/DF,
Min. FrancisCo Falcão, Primeira Seção, DJe 30/04/2020.
[...]
4. Agravo Interno não provido.
(AgInt nos
Relator Ministro HERMAN
EAREsp n. 1.746.965/DF,
BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe de
25/4/2023,
16/6/2023
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.

Portanto, ausentes os vícios previstos no
do CPC, é inviável o
art. 1.022
acolhimento dos presentes aclaratórios, tão somente para o efeito de reformar o
acórdão embargado, que negou provimento ao agravo interno diante da falta de
similitude fática entre os arestos confrontados e da ausência de atualidade do
paradigma, o que impediu a apreciação do mérito recursal pertinente à admissibilidade
do recurso especial.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55284752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/03/2026 18:20:33
Código de Controle do Documento: 90a4fb80-4e3f-4f5e-b9e6-e0beb9d25073

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl no AgInt nos EDcl nos EAREsp 2.651.254 / PR
Número Registro: 2024/0187634-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00034408020238160000 00074781220088160017 00231505220248160000 00626904420238160000
01014749020238160000
074781220088160017
1014749020238160000
231505220248160000
23150522024816000000074781220088160017
34408020238160000
626904420238160000
74781220088160017
Sessão Virtual de
a
22/04/2026
28/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : E DE A J F P A A - M
OUTRO NOME : J F P - S I DE A
ADVOGADO
: JOSÉ FRANCISCO PEREIRA - PR015728
EMBARGADO : D M
ADVOGADOS
: WANDERSON MOREIRA ELIZIÁRIO - PR032091
ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI - PR038609
MARCELO BUZATO - PR022314
BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA - PR117859
INTERES.
: N M M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : E DE A J F P A A - M
Documento eletrônico VDA56280082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:52:15
Código de Controle do Documento: 79b1b97e-6276-43f3-856b-5ec6bb74a15e

OUTRO NOME : J F P - S I DE A
ADVOGADO
: JOSÉ FRANCISCO PEREIRA - PR015728
EMBARGADO : D M
ADVOGADOS
: WANDERSON MOREIRA ELIZIÁRIO - PR032091
ORLANDO MOISES FISCHER PESSUTI - PR038609
MARCELO BUZATO - PR022314
BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA - PR117859
INTERES.
: N M M
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
22/04/2026
28/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco
Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis
Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 28 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56280082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:52:15
Código de Controle do Documento: 79b1b97e-6276-43f3-856b-5ec6bb74a15e